Tribunal: TJMT
Processo: 1022410-14.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022410-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 384.806.701-34 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), CELSO SILVA FREITAS - CPF: 452.148.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA THOME LARANJEIRA - CPF: 514.154.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA DE JESUS LIMA - CPF: 802.050.621-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - VERSÃO DO APELADO CONFIRMADO POR TESTEMUNHAS

- PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- PARECER PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA
-
ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO

“[...] a condenação criminal não pode se basear na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica da ocorrência do delito, sendo exigível provas substanciais produzidas na instrução processual, livres de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa [...] impõe-se a absolvição.”
(Parecer da PGJ nº 008986-010/2021)

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”

(TJMT, AP 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1022410-14.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

VALDIR ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe
1022410-14.2021.8.11.0003
), que absolveu

VALDIR ALVES DA SILVA

por lesão corporal no ambiente doméstico

- art. 129,

§ 9º,

do CP - (ID 183576015).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 183576019 – fls. 219/223).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 183576022).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal absolutória – acusado absolvido da imputação pelo crime de Lesão Corporal – violência doméstica (artigo 129, §9º do Código Penal) – Irresignação ministerial – pedido de condenação do acusado sustentando a suficiência de provas para condenação pelo delito denunciado – sem razão o apelante – ausência de provas concretas da consumação delitiva na forma descrita na denúncia – depoimentos colhidos nas fases policial e judicial que são insuficientes a comprovar que o acusado agiu dolosamente para agredir a vítima – provas fragilizadas – dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – acertada a absolvição do apelado nos moldes do artigo 386, VII do CPP – manutenção da sentença absolutória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 190196154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] porque em 06/02/2021, por volta das 17h, no sítio do casal, localizado em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade com empurrões e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Rosalia de Jesus Lima, causando equimoses em face anterior do terço inferior da coxa direita, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2021.003869-01, BOPM 2021.36451 e declarações da vítima [...].

O Ministério Público denuncia Valdir Alves da Silva como incurso no art., 129, § 9º, do CP com a incidência da Lei 11.340/06 [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça -
ID 183575970).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] apesar de comprovada a materialidade, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual. No entanto, a autoria restou duvidosa, pois o conjunto probatório não conferiu consistência à narrativa da denúncia, porquanto, não foi seguramente identificada à conduta criminosa do acusado [...].

Não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, verifico que os fatos ali descritos não foram comprovados. Isso porque, há dúvidas em relação ao conjunto probatório, já que de acordo com os depoimentos prestados em Juízo se leva a entender o casal possui desavenças a cerca de um sitio que o casal possuía em comum, e que o acusado descumpriu a combinado que tinham para usufruir do mesmo, expulsando a vítima do local, o que comporta séria descrença sobre a ocorrência do crime imputado ao réu.

Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva do denunciado, uma vez que com uma porta de vidro não seria capaz de causar as lesões descritas no laudo [...].

Dessa forma, na dúvida, mesmo que mínima, impõe-se a absolvição, já que não se pode condenar o indivíduo com base tão somente na possibilidade da ocorrência do delito, por mais grave que ele seja [...].

Com essas considerações, registra-se a fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do denunciado.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado VALDIR ALVES DA SILVA [...] por consequência, acolho a pretensão deduzida pela defesa para decretar a ABSOLVIÇÃO do denunciado [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 183576015).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos

de Rosalia de Jesus Lima, vítima (ID 183575964 – fls. 11/12), Celso Silva Freitas, testemunha (ID 183575964 - fls. 40/41), Julia Thome Laranjeira, testemunha (ID 183575964 - fls. 43/44) e VALDIR ALVES DA SILVA, apelado (ID 183575964 - fls. 35/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Rosalia de Jesus Lima (ID 183576015 - fls. 194/196) e do apelado VALDIR ALVES DA SILVA (ID 183576015 - fls. 196/197).

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Em relação a autoria, após regular instrução probatória, mormente na fase judicial, não restou devidamente comprovada a intenção do APELADO em praticar o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira Rosália de Jesus Lima [...].

Observo, portanto, do acervo probatório, conjugando os elementos informativos e os produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que não subsiste comprovação substancial de que VALDIR agiu dolosamente visando lesionar a vítima [...].

Por óbvio, não se ignora que houve o entrevero entre a vítima e o APELADO, bem como existe o exame pericial indicando que Rosália de Jesus apresentou lesão na coxa direita.

Mas o que se discute é a falta de provas de que os fatos ocorreram na forma descrita pelo órgão acusatório na denúncia, isto é, de que VALDIR agrediu intencionalmente Rosália causando-lhe as equimoses detectadas pelo exame pericial, posto que as demais provas produzidas, inclusive com a negativa do réu, indicam que o APELADO não a teria agredido e que ele segurava a porta para impedi-la de entrar no imóvel.

Nesse cenário compreendo que a palavra da vítima se mostra isolada de um lado, e de outro, a negativa do APELADO se encontra respaldada, ainda que precariamente, pelas declarações testemunhais obtidas apenas na etapa inquisitorial [...].

Todos esses aspectos geram incertezas quanto a ação delitiva perpetrada pelo APELADO, impedindo o édito da sentença condenatória [...].

Como dito, a condenação criminal não pode se basear na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica da ocorrência do delito, sendo exigível provas substanciais produzidas na instrução processual, livres de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.

Por tal razão cabe o reconhecimento do princípio in dubio pro reo, tendo em vista que não se pode condenar o acusado sem a cabal comprovação da prática delitiva [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 190196154).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(AP nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023